Tribunal: STJ
Processo: 0356383-91.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1035959 - SP(2025/0356383-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WALTER PIRES JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO
INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. RECURSO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
, no qual se
habeas corpus
pleiteava a revogação da prisão preventiva do agravante, sob alegação de ausência de
fundamentação da decisão que decretou a medida cautelar e inexistência de elementos
que indicassem sua participação em atividades ilícitas.
2. O agravante sustenta que sua inclusão no rol de investigados decorreu da interpretação
de conversas mantidas com seu irmão, também investigado, a partir de medidas de
acesso às "nuvens" de dados de seu aparelho celular.
3. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos e submetida à
apreciação do colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos concretos que justifiquem a
manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência de
fundamentação e de indícios de sua participação em atividades ilícitas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva do agravante está fundamentada em dados concretos extraídos dos
autos, que evidenciam sua suposta participação em organização criminosa estruturada
voltada ao tráfico internacional de entorpecentes, com atuação na logística marítima para
transporte de grandes quantidades de cocaína.
Documento eletrônico VDA55185814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:11
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: a02d7134-2acd-4cb6-99cf-958a267352fd

6. As circunstâncias dos autos demonstram a gravidade concreta da conduta e a
periculosidade do agravante, justificando a manutenção da segregação cautelar.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa,
não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos concretos que
recomendam sua manutenção.
8. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não é adequada na hipótese,
considerando os elementos que indicam a necessidade de encarceramento provisório para
garantia da ordem pública.
9. A análise de fragilidade probatória e ausência de indícios de autoria demanda
revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável na via do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, art. 312.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma,
202.750/CE,
julgado em 14.04.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta
948.505/MG,
Turma, julgado em 03.12.2024; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Joel Ilan
168.799/RS,
Paciornik, Quinta Turma, DJe 31.03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
790.100/MG,
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 23.03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
781.026/ES,
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 15.12.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
719.304/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13.09.2022; STJ, RHC
Rel. Min.
142.663/DF,
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18.08.2022; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min.
187.597/MG,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, RHC
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
56.155/MT,
16.05.2017, DJe 24.05.2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55185814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:11
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: a02d7134-2acd-4cb6-99cf-958a267352fd

AgRg no HABEAS CORPUS No 1035959 - SP(2025/0356383-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WALTER PIRES JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO
INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. RECURSO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
, no qual se
habeas corpus
pleiteava a revogação da prisão preventiva do agravante, sob alegação de ausência de
fundamentação da decisão que decretou a medida cautelar e inexistência de elementos
que indicassem sua participação em atividades ilícitas.
2. O agravante sustenta que sua inclusão no rol de investigados decorreu da interpretação
de conversas mantidas com seu irmão, também investigado, a partir de medidas de
acesso às "nuvens" de dados de seu aparelho celular.
3. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos e submetida à
apreciação do colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos concretos que justifiquem a
manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência de
fundamentação e de indícios de sua participação em atividades ilícitas.
Documento eletrônico VDA54861872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:05
Código de Controle do Documento: e5900575-5a82-4ba4-98fc-81f5c520180b

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva do agravante está fundamentada em dados concretos extraídos dos
autos, que evidenciam sua suposta participação em organização criminosa estruturada
voltada ao tráfico internacional de entorpecentes, com atuação na logística marítima para
transporte de grandes quantidades de cocaína.
6. As circunstâncias dos autos demonstram a gravidade concreta da conduta e a
periculosidade do agravante, justificando a manutenção da segregação cautelar.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa,
não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos concretos que
recomendam sua manutenção.
8. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não é adequada na hipótese,
considerando os elementos que indicam a necessidade de encarceramento provisório para
garantia da ordem pública.
9. A análise de fragilidade probatória e ausência de indícios de autoria demanda
revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável na via do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos
que evidenciem a necessidade de encarceramento provisório para garantia da ordem
2.
pública.
Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão
3.
preventiva quando há elementos concretos que recomendam sua manutenção.
A
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não é cabível quando há elementos
4.
que indicam a necessidade de segregação cautelar.
A análise de fragilidade probatória
e ausência de indícios de autoria não pode ser realizada na via do agravo regimental,
sendo matéria a ser avaliada pelo juízo de instrução criminal.
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, art. 312.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA54861872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:05
Código de Controle do Documento: e5900575-5a82-4ba4-98fc-81f5c520180b

STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma,
202.750/CE,
julgado em 14.04.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta
948.505/MG,
Turma, julgado em 03.12.2024; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Joel Ilan
168.799/RS,
Paciornik, Quinta Turma, DJe 31.03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
790.100/MG,
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 23.03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
781.026/ES,
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 15.12.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
719.304/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13.09.2022; STJ, RHC
Rel. Min.
142.663/DF,
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18.08.2022; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min.
187.597/MG,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, RHC
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
56.155/MT,
16.05.2017, DJe 24.05.2017.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls. 2.306-2.308, a
qual deneguei o
impetrado por WALTER PIRES JUNIOR.
habeas corpus
Nas razões do recurso, o agravante sustenta ausência de fundamentação da

decisão que decretou a sua prisão preventiva, aduzindo que não há elementos que
indiquem a sua participação em atividades ilícitas.
Argumenta que a inclusão de seu nome "no rol de investigados decorreu, ao
que tudo indica, da interpretação de conversas mantidas com seu irmão, também
investigado, cuja análise se deu a partir de medidas direcionadas ao acesso às “nuvens”
de dados de seu aparelho celular" (fl. 2.314).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão objurgada, ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA54861872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:05
Código de Controle do Documento: e5900575-5a82-4ba4-98fc-81f5c520180b

Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente
recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos
ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado, senão vejamos.
, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em dados
In casu
concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento
provisório para a garantia da ordem pública; haja vista que, em tese, o
agravante integraria organização criminosa estruturada voltada ao tráfico internacional de
entorpecentes, constando nos autos que ele participaria do grupo baixada santista, que
detém ampla experiência na logística marítima relacionada ao transporte de grandes
quantidades de cocaína, envolvendo desde o planejamento e execução da comunicação
por meio de aparelhos satelitais até a realização de operações complexas de transbordo
da droga para embarcações de diferentes tipos - veleiros, barcos pesqueiros ou navios
cargueiros - com destino final às proximidades do continente europeu.
Nesse sentido, consta nos autos que o paciente supostamente integraria o
grupo criminoso liderado por seu irmão, M A de S ("Lelinho"), que é apontado como um
dos principais articuladores do tráfico marítimo na costa brasileira; constando, ainda, que
as conversas interceptadas indicariam a participação do ora paciente nas empreitadas
ilícitas organizadas pelo grupo criminoso, inclusive, transferências suspeitas,
possivelmente relacionadas à mercancia de entorpecentes.
Tais circunstâncias demonstram a gravidade concreta da conduta e a
periculosidade do agravante, justificando a segregação cautelar em seu desfavor.
Sobre o tema:
"A prisão preventiva foi considerada necessária para garantir
a ordem pública, devido à gravidade concreta do delito e ao risco de
reiteração delitiva, com base em elementos concretos que indicam a
participação do agravante na organização criminosa" (AgRg no RHC n.

relator
Ministro
Otávio
de
Almeida
Toledo
202.750/CE,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
24/4/2025.

Ademais, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica
a decretação de prisão como forma de fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto
membro de grupo criminoso. Nesse sentido, confiram-se alguns precedentes: (AgRg no
HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
948.505/MG,
3/12/2024,
DJEN de
)(AgRg no RHC n.
relator Ministro Joel Ilan
18/12/2024.
168.799/RS,
Paciornik, Quinta Turma, DJe de
; (AgRg no HC n.
relatora
31/3/2023)
790.100/MG,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
; (AgRg no HC n.
23/3/2023)
781.026/ES,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
; (AgRg no HC n.
15/12/2022)
Documento eletrônico VDA54861872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:05
Código de Controle do Documento: e5900575-5a82-4ba4-98fc-81f5c520180b

relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
;(AgRg no
719.304/SP,
13/9/2022)
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
RHC 166309/PR,
; (
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
;
04/10/2022) RHC 142663/DF,
18/08/2022)
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
187.597/MG,
julgado em
DJe de
).
8/4/2024,
11/4/2024.
Outrossim, cumpre consignar que condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós,
garantirem ao agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos
hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há
que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o
que ocorre na hipótese.
No mais, de acordo com a jurisprudência desta Corte, a perscrutação acerca de
fragilidade probatória, mormente, no que tange à ausência de indícios de autoria,
demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na presente via:
"A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
"digressões sobre a justa causa para a ação penal, imiscuindo-se no
exame das teses de fragilidade probatória e de ausência de indícios de
autoria e materialidade, demandam inexoravelmente revolvimento de
matéria fático-probatória, não condizente com a via angusta do recurso
ordinário em habeas corpus, devendo, pois, ser avaliada a quaestio pelo
Juízo a quo por ocasião da prolação da sentença, após a devida e regular
instrução criminal, sob o crivo do contraditório" (RHC
Rel.
56.155/MT,
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
julgado em
DJe
" (AgRg no RHC n.
16/5/2017,
24/5/2017)
191.152/RR,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:
“Diante da ausência de argumentos novos e idôneos para
infirmar os fundamentos da decisão agravada e considerando que a
decisão está em conformidade com os precedentes do STF e STJ, o
agravo
regimental
não
merece
provimento”
(AgRg
no
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
REsp n. 2.151.569/PA,
Turma, julgado em
DJe de
)
4/12/2024,
9/12/2024.

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA54861872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:05
Código de Controle do Documento: e5900575-5a82-4ba4-98fc-81f5c520180b

É o voto.
Documento eletrônico VDA54861872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:05
Código de Controle do Documento: e5900575-5a82-4ba4-98fc-81f5c520180b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.035.959 / SP
Número Registro: 2025/0356383-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
20230045327 50022296720254036104 50026613720234036143 50195863920254030000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALEX SANDRO OCHSENDORF
ADVOGADOS : ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: WALTER PIRES JUNIOR (PRESO)
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WALTER PIRES JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS : ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
Documento eletrônico VDA55149198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:24
Código de Controle do Documento: bb40c78e-b361-4228-a264-d1f913683f8b

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:24
Código de Controle do Documento: bb40c78e-b361-4228-a264-d1f913683f8b